Tribunal: STF
Processo: HC 102836
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-11-08
Data de publicação: 2011-11-08

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Inicial indeferida liminarmente, em razão do enunciado da Súmula nº 691/STF. Recurso interposto pelo próprio paciente, que não detinha habilitação legal para tanto. Possibilidade. Precedentes. Opção legislativa de se excluir das atividades típicas de advocacia o manuseio do remédio constitucional (art. 1º, § 1º, da Lei nº 8.906/94). Ação de caráter constitucional penal e de procedimento especial, desprendida de rigor técnico e formal. Conhecimento do recurso. Julgamento de mérito do writ impetrado ao Superior Tribunal de Justiça. Prejudicialidade. Precedentes.



    1. Habeas corpus que teve seu seguimento negado (art. 21, § 1º, do RISTF) por incidir, na espécie, a Súmula nº 691/STF, pois não foi constatada situação de flagrante ilegalidade que ensejasse o afastamento excepcional do enunciado em questão.



    2. O habeas corpus, por ser uma ação constitucional de caráter penal e de procedimento especial, desprendida de rigor técnico e formal, legitima todo aquele que, sofrendo ou vendo-se ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, dele se utiliza, em causa própria ou em favor de outrem (art. 654 do Código de Processo Penal).



    3. Essa foi opção do legislador ao excluir da atividade típica de advocacia a impetração desse remédio constitucional (art. 1º, § 1º, da Lei 8.906/94).



    4. Calcado nesta premissa, parafraseando o eminente Ministro Francisco Rezek, “quem tem legitimação para propor habeas corpus tem também legitimação para dele recorrer” (HC nº 73.455/DF, Segunda Turma, DJe de 7/3/97).



    5. A Primeira Turma também já consignou que, “versando o processo sobre a ação constitucional de habeas corpus, tem-se a possibilidade de acompanhamento pelo leigo, que pode interpor recurso, sem a exigência de a peça mostrar-se subscrita por profissional da advocacia” (HC nº 84.716/MG, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 26/11/04).



    6. Recurso conhecido; porém, prejudicado.